Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O A fim de evitar tumulto processual e em observância ao princípio do contraditório e do devido processo legal, manifeste-se o segundo colocado do leilão (IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA), na qualidade de terceiro interessado, por meio de seu advogado (ID 47306252), acerca do valor apontado pela leiloeira oficial como devido (ID 47310029), tendo em vista que, do auto de arrematação de ID 43231209, confeccionado quando da realização do leilão eletrônico em 9.2.2023, consta que o último lance ofertado foi de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais). Intime-se, ainda, o CENTRO EMPRESARIAL VARIG para manifestar-se acerca da peça de ID 47277038, requerendo, na ocasião, o que entender de direito, inclusive quanto ao valor que reputa devido para satisfação integral do débito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador